Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706704-03.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME APELADO: JAIMINA ALBUQUERQUE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA-ME em face da sentença de ID. 61032557 proferida pelo Juízo da 2a Cível de Sobradinho, nos autos do processo de Cumprimento de sentença, ajuizado pela apelante, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença entre as partes epigrafadas.A certidão coligida ao ID 186714395 intimou a parte exequente a dar andamento ao feito, sem que tenha havido resposta da parte interessada.Por ocasião da certidão de ID 193050073, foi constatado que o feito se encontrava parado há 30 (trinta dias).Em razão disso, a parte exequente foi intimada pessoalmente, de forma eletrônica (parceira eletrônica) para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, ex vi do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), quedando-se, contudo, inerte. É o que importa relatar. Decido. De fato, está configurado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, nos precisos termos do art. 485, III, e §1o, do CPC.Destaca-se que a intimação pessoal da parte exequente para suprir a falta ocorreu de forma eletrônica, nos termos do art. 43 do Provimento n.o 12 da Corregedoria, senão vejamos: “Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. § 1o Das intimações dos despachos e decisões proferidos em processos distribuídos por meio eletrônico constará o conteúdo, a data e a hora em que foram proferidos e a assinatura eletrônica da autoridade que os prolatou. § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. § 3o No instrumento de notificação ou de citação constará a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial no sítio eletrônico do PJe, sendo necessária a impressão de cópia da petição inicial e da decisão que deferir tutela provisória apenas no caso de notificação ou de citação de pessoa física realizada pelos Correios ou por oficial de justiça, salvo nas ações de família. § 4o Sempre que possível, será utilizada a carta AR digital” (grifou-se). Com efeito, o CPC, em seu art. 246, §1o, dispõe que: “(...) as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. E mais, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n.o 11.419/2006, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJe. Nesse contexto, em consulta ao portal do PJe (https://pjeportal.tjdft.jus.br), no campo “Parceiros Expedição Eletrônica”, verifica-se que a instituição financeira demandante possui cadastro no sistema do PJe desta Corte de Justiça, de forma que a sua intimação pessoal, na forma do art. 485, §1o, do CPC, encontra-se escorreita. Veja-se o expediente da referida intimação: Mandado (35167035) - Prioridade: Normal - ID do documento (193050075) STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME Representante: STUDIO VIDEO FOTO LTDA Expedição eletrônica (12/04/2024 08:42:01) O sistema registrou ciência em 22/04/2024 23:59:59 Prazo: 5 dias Nesse sentido, colaciono, por todos, os seguintes arestos: (...) Portanto, está evidenciado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, o que impõe a imediata extinção do feito sem resolução do mérito. Gizadas essas considerações, com espeque nos arts. 485, III, e 925 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pela parte demandante. Custas finais, se existentes, ficarão a cargo da parte exequente. Com o trânsito, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Na sua apelação (ID 61032558) STUDIO VIDEO FOTO LTDA-ME requer a reforma da sentença ao argumento de que “se faz necessário o recebimento do Cumprimento de Sentença 184977415 - Petição (Cumprimento de Sentença) e a realização do SISBAJUD, conforme requerido.” Sem contrarrazões. Em ID 61658853, esta relatoria determinou à apelante, que no prazo de em 05(cinco) dias, esclarecesse a utilidade da via recursal escolhida, tendo em vista que não é possível identificar suas razões recursais (ID 61032558). Certidão registrando o decurso de prazo sem manifestação da apelante (ID 62513810). É o relato do necessário. Decido. De plano, impõe-se consignar que o recurso de apelação não merece conhecimento, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade e de ausência de interesse recursal. No tocante à análise dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso da parte apelante, verifica-se a carência de regularidade formal, em virtude da ausência de fundamentação apta a justificar o pedido de reforma da sentença impugnada, o que, por si só, obstaculizaria o seu conhecimento. Conforme estabelece o art. 1.013, do CPC, a “apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada”. Assim, a extensão da matéria devolvida ao exame do Tribunal limita-se, necessariamente, às razões recursais (tantum devolutum quantum appellatum). Outrossim, conforme exigido pelo art. 1.010, do CPC, o recurso de apelação deve conter as razões para a reforma ou decretação de nulidade da sentença, in verbis: Art. 1.010 A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; Entretanto, no caso em análise, verifica-se que as razões de apelação são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, inexistindo dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos da sentença atacada. Precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. REGULARIDADE FORMAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. O recurso de apelação, cujas razões de inconformismo estejam completamente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, não deve ser conhecido. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar, em seu recurso, os fatos e os fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1812799, 07137775820228070005, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, para o conhecimento do apelo é necessário que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito referentes ao pedido de reforma da sentença. 2. Se o recorrente apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados dos existentes na sentença recorrida, não rechaçando a fundamentação do juiz singular, tem-se por configurada a irregularidade formal do apelo. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1726322, 07019253720228070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a devolutividade do recurso de apelação não admite a discussão de matérias estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juiz de primeira instância. Por tais fundamentos, considerando que o recurso carece de requisito de admissibilidade, DEIXO DE CONHECÊ-LO, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital